Tribunal: CARF
Processo: 10435.721562/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721562/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.217 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
No processo contencioso da compensação, cabe ao contribuinte comprovar as
retenções de IRRF que compuseram o alegado saldo negativo de IRPJ utilizado
para compensar débitos tributários. No caso em que a empresa alega que o
crédito correto é valor informado na DIPJ e na DCOMP, que poderá ser
comprovado por meio de notas fiscais, cabe à contribuinte trazer aos autos as
citadas notas fiscais e outros elementos probatórios, tais como, escrituração
contábil e extratos bancários com os valores líquidos. Não tendo sequer
juntado aos autos as notas fiscais que alega comprovarem o seu direito
creditório é caso de negar-se provimento ao recurso por insuficiência de
provas. Recurso improvido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721562/2014-48
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721562/2014-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre pedido de compensação, transmitido por meio
da Dcomp retificadora n° 11444.66996. 170812.1.7.02-4501 (fls. 3/23), na qual a contribuinte
indicada acima pleiteia o reconhecimento de crédito no valor de R$ 1.560.672,61, oriundo de
Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no exercício de 2012, ano
calendário 2011. Solicita ainda a compensação do suposto crédito com débitos próprios.
O Parecer Fiscal de fls. 161/166 explica que o saldo negativo de IRPJ que
empresa alega ser titular, teria sido gerado de retenções efetuadas por terceiros. Diz ainda o
parecer que na ficha 12A da DIPJ de fls. 46, observou-se que:
no ano-calendário de 2011, o contribuinte apurou, após deduções legais, IRPJ sobre o
Lucro Real no valor de R$ 285.084,71 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitenta e quatro
reais e setenta e um centavos). Esse valor, deduzido do IRPJ Retido na Fonte declarado
na mesma ficha, no montante de R$ 1.845.757,32 (um milhão, oitocentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) resulta em um
Saldo Negativo IRPJ de R$ 1.560.672,61 (um milhão, quinhentos e sessenta mil,
seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), sendo esse o valor que o
contribuinte deseja ver reconhecido.
No entanto, conforme relato e tabela acima, o IRPJ Retido na Fonte confirmado foi de
apenas R$ 1.731.876,54 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e
seis reais e cinquenta e quatro centavos). Quando esse valor é deduzido do IRPJ sobre o
Lucro Real, resulta em um Saldo Negativo de IRPJ de R$ 1.446.791,83 (um milhão,
quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e três
centavos), sendo esse o crédito passível de restituição/compensação.
O Despacho decisório de fls. 167 acompanhou o Parecer citado, reconhecendo,
portanto, R$ 1.446.791,83 como crédito compensável, razão pela qual homologou parcialmente a
compensação.
A empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 176/178
sustentando, que os valores por ela informados estão corretos e que podem ser comprovados por
meio das notas fiscais.
A DRJ manteve o despacho decisório considerando, em síntese, que a empresa
não comprovou o crédito de R$ 1.560.672,61, por meio do “respectivo comprovante de retenção,
cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária”. Além
disso, considerou que: “somente pode ser compensada a CSLL que tenha correspondência com
as receitas integrantes da base de cálculo da contribuição devida no ano-calendário”.
Acrescentou que a empresa não juntou as notas fiscais conforme alegou na manifestação de
inconformidade. (fls. 206/209).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 215/217, reiterando os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721562/2014-48

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído. Assim,
o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento
do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre de retenções de
IRRF no ano calendário 2011 que compuseram o saldo negativo de IRPJ, o qual foi compensado
com débitos da empresa. De acordo com a DCOMP, o crédito soma R$ 1.560.672,61, tendo sido
reconhecido pelo despacho decisório o montante de R$ 1.446.791,83, com base nas DIRFs
juntadas pela RFB.
Assim, resta como controvertido o valor correspondente à diferença entre o valor
confirmado pela Fazenda e o postulado pelo contribuinte.
Para a solução da controvérsia, caberia ao contribuinte, desde a manifestação de
inconformidade, demonstrar que as retenções constantes das DIRFs foram realmente realizadas
no total informado na DCOMP. Essa prova poderia ser produzida mediante as notas fiscais e
extratos bancários que comprovassem que a empresa recebeu os valores líquidos informados
pelas fontes pagadoras nas DIRFs e que deveriam coincidir com os valores líquidos das notas
fiscais.
Ocorre que nenhuma prova contábil, como livro razão ou diário, foi anexada para
comprovar o alegado. Destaque-se outra vez que não foram juntados os extratos bancários
comprovando os valores líquidos efetivamente recebidos das fontes pagadoras. Nesse sentido,
convém reproduzir o enunciado da súmula Carf no 143, a esclarecer que a prova da retenção de
tributo não depende exclusivamente das DIRFs, o que, por dedução lógica, permite concluir que
o direito creditório, nesse caso, é comprovado pelo conjunto de fatos devidamente comprovados.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721562/2014-48

Registre-se que nem as notas fiscais do período que a empresa alega comprovar
as retenções que comporiam o saldo negativo pleiteado foram anexadas ao processo,
demonstrando total insuficiência probatória.
Dessa forma, fica inviável analisar-se o direito creditório no montante pleiteado
pela recorrente se baseado unicamente em alegações.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão recorrida e despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital